Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. LIQUIDAÇÃO. LIMITES DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que limitou a liquidação dos cálculos à atualização do valor descrito do dispositivo da sentença. O autor/agravante pretende a modificação da decisão para que a planilha de débitos inclua os valores supostamente devidos pelos réu/recorrido até o mês de dezembro de 2019.
2. A sentença condenou o réu/recorrido ao pagamento de um valor fixo, a título de Gratificação de Preceptoria, atinente ao período de maio de 2016 a julho de 2018. Contra a sentença foi interposto recurso, sem alteração do resultado do julgamento.
3. Sendo assim, não merece acolhimento o pedido do agravante de ampliação do objeto da condenação na fase de cumprimento de sentença, que deve se restringir ao cumprimento da obrigação de fazer (implantação da gratificação) e à obrigação de pagar R$ 3.236,00 (três mil e duzentos e trinta e seis reais), observando-se os índices de atualização declinados na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o autor/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo R$ 300,00.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.